Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ENTREGADOR DE APLICATIVO. RÉU REVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. EVASÃO DO LOCAL. DANOS PARCIALMENTE COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS.
1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 1.1. No caso dos autos, não foi possível constatar a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pelo autor. 1.2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia.
2. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 2.1. Inexistindo motivo para infirmar a aplicação dos efeitos da revelia quanto à alegação de que a colisão decorreu da conduta ilícita do réu, que, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, abalroou a motocicleta do autor, causando-lhe ferimentos, deve o réu ser condenado ao pagamento de R$ 12.427,51, a título de indenização por danos materiais decorrentes dos danos causados à sua motocicleta, e R$ 720,00, a título de lucros cessantes, decorrentes do período em que ficou afastado de suas atividades laborais de entregador de aplicativo. 2.1. Inexistindo prova que o telefone celular do apelante guarde qualquer relação com o sinistro, não há que se falar em condenação, quanto ao particular.
3. Os danos moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas, razão pela qual admite-se a cumulação (Súmula n. 387 do STJ). 3.1. O dano moral decorre de uma ofensa psíquica, ao passo que o dano estético da ofensa permanente ou duradoura à morfologia da vítima, consubstanciando lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas externas de uma pessoa.
4. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
5. Para a quantificação do dano estético, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo psicológico.
6. No caso concreto, verifica-se que a ofensa à integridade física do autor lhe trouxe considerável angústia, tristeza e sofrimento, contudo, o acervo probatório dos autos não permite concluir que as lesões físicas sofridas pelo apelante, de natureza superficial, tenham afetado de forma duradoura e/ou permanentemente a sua aparência externa. 6.1. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários fixados em desfavor do apelado.